Tribunal: STF
Processo: ARE 1536951
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ITCMD. AIIM nº 4.008.108-4 lavrado em razão da ausência de recolhimento de ITCMD sobre doação de bens móveis localizados no exterior, recebidos a título de doação por doador domiciliado no país, e de bens móveis localizados neste Estado.



    1. ITCMD. Doação. Doador residente no país. O art. 155 § 1º III da Constituição Federal e a LE nº 10.705/00, conforme decisão do STF no RE nº 851.108-SP, Tema 825, e ADI nº 6.830-SP, tem aplicação quando o doador é domiciliado ou reside no exterior; no mesmo sentido é a Arguição de Inconstitucionalidade nº 0004604-24.2011.8.26.0000, Órgão Especial. São decisões que não se aplicam à doação feita por doador aqui residente ou domiciliado, qualquer que seja a localização do bem ou direito doado. Hipótese que não se sujeita à prévia edição de lei complementar.



    2. Juros moratórios. A sentença determinou que os acréscimos sejam calculados pela SELIC, o que já consta da autuação fiscal. Não se vê interesse recursal na pretensão de alterar a sentença para obter o que já foi concedido. Procedência em parte. Recurso da autora desprovido e recurso do Estado não conhecido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º incisos LIV e X, e 155, I, e § 1º, III, "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O STF asseverou "a imprescindibilidade de lei complementar regulamentadora para se instituir imposto sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos, nos casos em que o doador tiver domicílio ou residência no exterior ou [ênfase nossa] nos quais o de cujus possuísse bens, tivesse sido residente ou domiciliado ou tivesse seu inventário processado no exterior é reafirmada", colacionando precedentes da Corte. Assim, houve a declaração de inconstitucionalidade formal da expressão "no exterior", constante do art. 3º, § 1º e a integralidade do art. 4º da LE nº 10.705/00, com modulação dos efeitos, atribuindo ao julgamento eficácia ex nunc a contar da publicação do acórdão do RE nº 851.108/SP (20-4-2021), ressalvadas as ações judiciais pendentes de conclusão até esse marco temporal nas quais se discuta a) a qual Estado o contribuinte deve efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; e b) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente.



    O acórdão indica que a lei paulista foi confrontada com o texto constitucional em sua acepção literal: se o doador tiver domicílio ou residência no exterior ou se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior. São duas hipóteses distintas: no caso de doação, o doador seja domiciliado ou tenha residência no exterior, sem mencionar a localização dos bens ou direitos; no caso de transmissão causa mortis, se possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o inventário processado no exterior. A norma constitucional não exige a lei complementar quando o doador reside no país nem a exige pelo fato isolado dos bens estarem situados no exterior.



    Na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0004604-24.2011, 30-3-2011, Rel. Guerrieri Rezende, o Órgão Especial definiu que a instituição de imposto sobre transmissão causa mortis e doação de bens localizados no exterior deve ser feita por meio de lei complementar, não podendo o legislador estadual sobrepor-se ao federal e regular a matéria atinente ao art. 155, § 1º, III, 'a' da Constituição Federal. Assim, houve a declaração de inconstitucionalidade do art. 4º, II, 'b' da LE nº 10.705/00; mas o acórdão deve ser lido com cuidado para evitar sua aplicação a casos não previstos: não afasta a exigência de residência ou domicílio do doador no exterior conforme posto no art. 4º 'caput' e a menção a 'bens no exterior' se refere somente à transmissão mortis causa:



    [...]



    No caso dos autos, o AIIM nº 4.008.108-4 foi lavrado pelo Estado em razão da omissão da autora, na qualidade de donatária, quanto ao pagamento do tributo referente à (i) doação recebida do cônjuge Haroldo Costa Jacintho decorrente de recursos de fundo estruturado do Banco do Brasil, agência Paris/ França, transformado em quotas de participação do capital social da empresa Moonbay Development Ltd. BVI 1413051, no valor equivalente a US$-72.371,46 (R$-168.907,98), estando a empresa localizada na Ilhas Virgens Britânicas; (ii) doação pelo seu cônjuge de recursos em conta corrente nº 32528, Banco do Brasil, agência Paris/França no valor equivalente a US$-2.408,62 (R$-5.621,49); e (iii) doação pelo seu cônjuge de 500.000 quotas de participação do capital social da empresa Ferrate Locação de Bens Imóveis Próprios Ltda. CNPJ, sob o nº 07.666.863/0001-41 no importe de R$-500.000,00 (fls. 43/97, 235/254, 255/261, 265/318, 326/334).



    Os autos indicam que o doador Haroldo Costa Jacintho, domiciliado e residente neste Estado (fls. 406/414), doou à sua esposa Diva Aparecida Ignácio Jacintho bens e direitos situados no exterior. O domicílio e residência no país afasta o enquadramento no art. 155, § 1º, III, 'a' da Constituição Federal e, pelo mesmo motivo, a ele não se aplicam as decisões proferidas no RE nº 851.108/SP [Tema STF nº 825], ADI nº 6.830/SP e Arguição de Inconstitucionalidade nº 0004604-24.2011 deste tribunal.



    O terceiro bem doado (quotas de participação em uma empresa aqui localizada) escapa à incidência do art. 155, § 1º, III, 'a' da Constituição Federal ou dos dispositivos impugnados da LE nº 10.705/00, em acréscimo à residência no país do doador. O Estado tem razão e o recurso da autora não merece provimento.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD). AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.” (ARE nº 1.066.650/SP - AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14/11/2017)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI. 4. Alegação de afronta aos princípios da legalidade e da anterioridade. 5. Poder regulamentar. Decreto municipal 46.228/05 e Lei municipal 11.154/91. 6. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. 7. Incidência das súmulas 279 e 636. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental a que se se nega provimento.” (ARE nº 790.908/DF-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/11/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. JUROS LEGAIS E MULTA. 1. Reserva de plenário. Ausência de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República. Inexistência de declaração de inconstitucionalidade de lei federal. Precedentes. 2. Análise de normas infraconstitucionais. Ofensa constitucional indireta. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE nº 768.206/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29/10/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente